Tribunal: TJBA
Processo: 8057643-56.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057643-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EVANDRO RIBEIRO FERREIRA Advogado(s): SHIRLEY TEREZINHA CARDOSO FERREIRA AGRAVADO: MARCIO OSCAR DE MARTINS CARDOSO FILHO Advogado(s):TACIO NEI CARDOSO RIBEIRO ELPIDIO, JOSE LUIZ GUIMARAES ELPIDIO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PROVA DA POSSE E DA TURBAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. IRRELEVÂNCIA NAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. SEPARAÇÃO ENTRE JUÍZO PETITÓRIO E POSSESSÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de manutenção de posse, assegurando ao autor a posse do imóvel litigioso. O réu recorre arguindo preliminar de nulidade por ausência de citação dos litisconsortes para a audiência de justificação e, no mérito, sustenta a invalidade do título de compra e venda do autor e a titularidade registral da área (domínio), alegando ausência de posse fática do agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a ausência de citação de litisconsortes para a audiência de justificação prévia enseja a nulidade absoluta da decisão liminar, mesmo sem a demonstração de prejuízo concreto; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da proteção possessória, independentemente das alegações fundadas em direito de propriedade (domínio). III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de citação ou intimação do réu para a audiência de justificação prévia não gera nulidade absoluta. Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, exigindo-se a demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento de vício processual, o que não ocorreu na espécie, conforme jurisprudência do STJ. Nas ações possessórias, a tutela jurisdicional visa proteger a situação de fato (posse), sendo irrelevantes as discussões acerca da propriedade ou validade documental do título de domínio (jus possidendi vs. jus possessionis), nos termos do art. 1.196 do Código Civil. O deferimento da liminar possessória exige apenas a comprovação da probabilidade do direito, consubstanciada na posse anterior e na turbação ocorrida a menos de ano e dia (art. 561, CPC), requisitos devidamente demonstrados na origem e não infirmados pelas alegações petitórias do agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de citação do réu para a audiência de justificação prévia na ação possessória gera nulidade relativa, exigindo a demonstração de prejuízo concreto para seu reconhecimento. 2. Em sede de ação possessória, a discussão deve limitar-se aos requisitos fáticos da posse (art. 561 do CPC), sendo irrelevantes as alegações fundadas exclusivamente no domínio ou na validade do título de propriedade". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 561, 930 e 931; CC, art. 1.196. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.232.904/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.05.2013; TJ-BA, AI 8044575-39.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 15.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004749-11.2020.8.05.0000, em que figura como apelante EVANDRO RIBEIRO FERREIRA, e, como apelado, MÁRCIO OSCAR DE MARTINS CARDOSO FILHO, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora